Tribunal: STF
Processo: HC 82332
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA:     Habeas corpus. 2. Superior Tribunal Militar. 3.
 Trancamento
de ação penal. 4. Alegação de ausência de elemento indiciário a
demonstrar a tipicidade da conduta. 5. Configuração, em tese, de
crime (art. 210, § 2º do CPM) a ensejar justa causa para a
tramitação da ação penal. 6. Inexistência de dilação probatória no
processamento do habeas corpus. 7. Precedentes. 8. Indeferimento do
habeas corpus.